Tribunal: TJMT
Processo: 1044033-07.2025.8.11.0000
Relator(a): LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-03
Data de publicação: 2026-03-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1044033-07.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES,

DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[DANIELLY CRISTINA YAMAZAKI - CPF: 027.810.171-24 (ADVOGADO), MARIA SEBASTIANA DE ARRUDA - CPF: 898.439.401-72 (AGRAVANTE), EDNA SEBASTIANA DE ARRUDA - CPF: 655.121.031-72 (AGRAVANTE), EDSON SEBASTIAO DE ARRUDA - CPF: 877.629.941-49 (AGRAVANTE), LUARA EUGENIA PAIVA DE ALMEIDA AMARAL - CPF: 025.102.481-46 (ADVOGADO), EDSON ALVES DE ARAUJO - CPF: 003.071.441-94 (AGRAVADO), EDMA ALVES DE ARAÚJO (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. TUTELA DE URGÊNCIA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 561 DO CPC. POSSE ANTERIOR NÃO COMPROVADA. INCONSISTÊNCIAS TEMPORAIS. PRECLUSÃO DA PROVA TESTEMUNHAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido liminar de reintegração de posse de imóvel localizado no município de Várzea Grande/MT. Os agravantes alegam exercer posse indireta sobre o bem desde o falecimento do genitor em 2014, sustentando ter havido esbulho pelos agravados em setembro de 2025.

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão: (i) saber se os agravantes comprovaram de forma inequívoca o exercício da posse, direta ou indireta, sobre o imóvel no período compreendido entre 2014 e 2025; (ii) verificar se as inconsistências temporais na narrativa dos fatos comprometem a caracterização do esbulho recente exigido pelo artigo 561, incisos II e III, do Código de Processo Civil; e (iii) analisar se a preclusão temporal da prova testemunhal prejudica a demonstração dos fatos constitutivos do direito alegado em sede de justificação prévia.

III. Razões de decidir

3. A mera titularidade dominial não se confunde com o efetivo exercício da posse, sendo esta o pressuposto essencial à tutela possessória. Os agravantes não apresentaram comprovantes de quitação de contas de consumo, de realização de benfeitorias, de manutenção efetiva do imóvel ou quaisquer outros elementos probatórios aptos a caracterizar o exercício concreto da posse sobre o bem.

4. As contradições substanciais na narrativa temporal comprometem a verossimilhança das alegações. Os agravantes afirmam que os agravados foram informados da existência de herdeiros em dezembro de 2022, que a invasão ocorreu "passados alguns meses", mas que somente tomaram conhecimento do esbulho em setembro de 2025, evidenciando inconsistência quanto ao requisito da posse nova.

5. A preclusão temporal impede o aproveitamento da prova testemunhal, elemento fundamental para a comprovação dos fatos alegados. O rol de testemunhas foi apresentado após o transcurso do prazo de 10 dias concedido pelo juízo de origem, configurando preclusão consumativa.

6. A cognição sumária própria da análise liminar exige demonstração inequívoca dos requisitos legais, não sendo suficientes alegações genéricas ou provas de natureza meramente indiciária. A ausência de comprovação robusta da posse anterior, conjugada com as deficiências probatórias identificadas, justifica o indeferimento da tutela de urgência.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso de agravo de instrumento conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

"1. A concessão de tutela de urgência em ação de reintegração de posse exige demonstração concreta e inequívoca da posse anterior exercida mediante atos materiais de senhoria, não bastando a mera alegação ou apresentação de documentos de propriedade. 2. As inconsistências temporais na narrativa dos fatos impedem a adequada aferição do requisito da posse nova, indispensável ao processamento da demanda pelo rito especial. 3. A preclusão da prova testemunhal por intempestividade compromete substancialmente a demonstração dos fatos constitutivos do direito alegado em sede de justificação prévia."

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 300, 373, I, 558, 561, incisos I, II e III, e 567; CC, art. 1.196.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, N.U 1030570-95.2025.8.11.0000, Rel. Des. Marcos Regenold Fernandes, 5ª Câmara de Direito Privado, j. 21.10.2025; TJMT, N.U 1030615-02.2025.8.11.0000, Rel. Des. Helio Nishiyama, 2ª Câmara de Direito Privado, j. 04.02.2026; TJ-SP, Apelação Cível 10053832720178260363, Rel. Des. Rodolfo Pellizari, 15ª Câmara de Direito Privado, j. 30.09.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo ativo
interposto por
MARIA SEBASTIANA DE ARRUDA, EDNA SEBASTIANA DE ARRUDA
e
EDSON SEBASTIÃO DE ARRUDA
em face da decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Várzea Grande, que nos autos da
ação de reintegração de posse c/c pedido de reparação por danos morais nº 1040648-45.2025.8.11.0002
, ajuizada contra
EDMA ALVES DE ARAUJO
e
EDSON ALVES DE ARAUJO
, indeferiu o pedido liminar de reintegração de posse.

Os agravantes sustentam que são herdeiros de Ciriaco Alves de Arruda, falecido em 12 de maio de 2014, o qual era legítimo possuidor de imóvel localizado na Rua 2 de Maio, nº 112, Quadra 11, Lote 02, Bairro Ponte Nova, no município de Várzea Grande/MT. Afirmam que, com o falecimento do genitor, a posse do imóvel foi automaticamente transmitida aos herdeiros, que passaram a exercer posse indireta sobre o bem.

Relatam que, em 07 de setembro de 2025, tomaram conhecimento de que os agravados haviam invadido o imóvel, cercando-o, instalando padrão de energia elétrica e depositando materiais de construção, caracterizando-se, assim, o esbulho possessório.

A decisão agravada indeferiu a liminar pleiteada sob os fundamentos de ausência de comprovação da posse, inconsistências quanto à data do esbulho, ausência de rol de testemunhas e inexistência de prova mínima do exercício da posse. Os agravantes, contudo, sustentam que tais fundamentos não se sustentam diante do conjunto probatório constante nos autos, especialmente considerando os documentos que demonstrariam tanto a propriedade quanto o exercício da posse indireta do imóvel em questão.

Defendem que o esbulho é recente, tendo ocorrido em 07/09/2025, conforme boletim de ocorrência lavrado na data dos fatos. Além disso, apontam equívoco na conclusão do juízo a quo quanto à ausência de rol de testemunhas, uma vez que tal rol foi oportunamente apresentado, conforme documento juntado sob o ID nº 216944117.

Diante disso, requerem a concessão de efeito suspensivo ativo, inaudita altera parte, para reformar a decisão agravada e deferir a liminar de reintegração de posse. No mérito, o provimento do recurso.

Os agravantes são beneficiários da justiça gratuita, conforme decisão no processo de origem (Id.212829865).

Foi indeferido o pedido de concessão do efeito suspensivo ativo ao agravo de instrumento (Id.

335071867).

Sem contrarrazões, uma vez que a parte agravada não foi citada nos autos de origem (certidão id. 335204350).

A Procuradoria-Geral de Justiça absteve-se de emitir parecer ante a ausência de interesse público ou social capaz de justificar a intervenção ministerial (Id. 345837362).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
agravo de instrumento
interposto por
MARIA SEBASTIANA DE ARRUDA, EDNA SEBASTIANA DE ARRUDA
e
EDSON SEBASTIÃO DE ARRUDA
, em face da decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Várzea Grande, nos autos da
Ação de Reintegração nº 1040648- 45.2025.8.11.0002
, ajuizada contra
EDMA ALVES DE ARAÚJO
e
EDSON ALVES DE ARAÚJO,
que

indeferiu o pedido liminar de reintegração de posse.

O recurso é tempestivo e próprio, atendendo aos requisitos de admissibilidade previstos nos artigos 1.015, inciso I, e 1.017 do Código de Processo Civil. Os agravantes são beneficiários da justiça gratuita, conforme decisão proferida no processo de origem, estando dispensados do recolhimento das custas recursais, razão pela qual dele conheço.

A controvérsia central reside na análise da correção da decisão que indeferiu a liminar de reintegração de posse, sendo necessário examinar se estão presentes os requisitos legais estabelecidos no artigo 561 do Código de Processo Civil para a concessão da tutela possessória de urgência.

Conforme se depreende dos autos, os agravantes apresentaram documentos comprobatórios da propriedade do imóvel pelo falecido genitor, Ciriaco Alves de Arruda, dentre os quais se destacam: matrícula atualizada do imóvel (Id. 211551434), escritura pública de compra e venda (Id. 211551432) e comprovante de cadastro de IPTU em nome do
de cujus
(Id. 211551431).

Todavia, a mera titularidade dominial não se confunde com o efetivo exercício da posse, sendo esta o pressuposto essencial à tutela possessória.

Embora aleguem ter exercido posse indireta mediante o pagamento de tributos e a preservação do bem, não foram apresentados comprovantes de quitação de contas de consumo, de realização de benfeitorias, de manutenção efetiva do imóvel ou quaisquer outros elementos probatórios aptos a caracterizar, de forma inequívoca, o exercício da posse, direta ou indireta, pelos herdeiros no período compreendido entre 2014 e 2025.

A jurisprudência consolidada estabelece que a posse é um fato que se comprova por atos materiais de uso, gozo e disposição da coisa, não bastando a simples alegação ou a apresentação de documentos de propriedade. Vejamos:

“
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO NA POSSE. Improcedência. Irresignação. Descabimento. Necessidade de que estejam preenchidos os requisitos previstos no Art. 561 do CPC para a caracterização do esbulho ou da turbação. Possuidor que se caracteriza como aquele que tem, de fato, o exercício, pleno ou não, de algum dos poderes inerentes à propriedade (Art. 1.196 do CC). Autor que não comprovou fato constitutivo de seu direito, nos moldes que lhe competia (Art. 373, I, CPC). Insuficiência da alegação, desprovida de provas. De acordo com a teoria objetiva de Rudolf von Ihering, adotada pelo Código Civil Brasileiro, a comprovação da posse não se limita a documentos, mas envolve a demonstração de uma situação fática de exercício dos poderes inerentes ao domínio do bem
.
A posse é definida pelos atos de uso, gozo e disposição do imóvel, que, uma vez exteriorizados, caracterizam o possuidor, independentemente de formalidades documentais
. Testemunhas ouvidas na audiência de justificação e de instrução e julgamento que não comprovaram a posse da parte autora, seguida de um esbulho, alegadamente ocorrido em setembro de 2017. Sentença mantida. RECURSO DESPROVIDO.” (TJ-SP - Apelação Cível: 10053832720178260363 Mogi-Mirim, Relator.: Rodolfo Pellizari, Data de Julgamento: 30/09/2025, 15ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 30/09/2025 - destaquei)

A análise da cronologia dos fatos evidencia contradições substanciais na narrativa apresentada pelos agravantes. Conforme relatado na petição inicial, afirmam que o agravado Edson adquiriu imóvel contíguo ao terreno litigioso em 29 de dezembro de 2022, ocasião em que teria sido informado acerca da existência de herdeiros do proprietário falecido. Posteriormente, consignam que, “passados alguns meses”, os agravados teriam invadido o imóvel, o que situaria o alegado esbulho em período anterior a setembro de 2025.

Todavia, de forma contraditória, sustentam que somente tomaram conhecimento da suposta ocupação indevida em 07 de setembro de 2025, isto é, quase três anos após a alegada invasão. Tal inconsistência temporal compromete a verossimilhança das alegações e inviabiliza a adequada aferição do requisito da posse nova, indispensável ao processamento da demanda pelo rito especial previsto nos arts. 558 e seguintes do Código de Processo Civil.

O artigo 561, incisos II e III, do Código de Processo Civil exige, para o deferimento da liminar possessória, a comprovação inequívoca de que o esbulho é recente, ocorrido há menos de ano e dia, bem como a demonstração clara da data em que se verificou a turbação ou o esbulho. A incerteza quanto à cronologia dos fatos inviabiliza a análise adequada desses requisitos legais.

Ademais, o juízo de origem designou audiência de justificação prévia para o dia 03 de dezembro de 2025, determinando expressamente que os agravantes apresentassem rol de testemunhas no prazo de 10 dias, sob pena de preclusão. Conforme certificado nos autos (ID 216718968 – autos de origem), decorreu o prazo legal sem a apresentação tempestiva do rol de testemunhas pelos requerentes.

Embora os agravantes sustentem ter apresentado o rol de testemunhas no ID 216944117, verifica-se que tal petição foi protocolizada apenas em 03 de dezembro de 2025, portanto após o transcurso do prazo de 10 dias concedido pela decisão proferida em 07 de novembro de 2025. A preclusão temporal impede o aproveitamento da prova testemunhal, elemento fundamental para a comprovação dos fatos alegados em sede de justificação prévia.

A cognição sumária própria da análise liminar exige a demonstração inequívoca dos requisitos legais, não sendo suficientes alegações genéricas ou provas de natureza meramente indiciária. No caso, a ausência de comprovação do exercício efetivo da posse pelos herdeiros, conjugada com as inconsistências temporais na narrativa dos fatos e a preclusão da prova testemunhal, compromete substancialmente a verossimilhança das alegações. Ademais, o longo período transcorrido entre o alegado esbulho e o ajuizamento da ação sugere tratar-se de posse velha, não sendo cabível a concessão de liminar pelo rito especial.

O Tribunal de Justiça de Mato Grosso tem entendimento consolidado no sentido de que:

“DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO POSSESSÓRIA. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. TUTELA DE URGÊNCIA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 561 DO CPC. CADEIA NEGOCIAL COMPLEXA. PROVA DOCUMENTAL INSUFICIENTE. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME: 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido liminar de reintegração de posse de imóvel, em contexto de complexa cadeia negocial envolvendo contrato de alienação fiduciária originário, transmissão verbal subsequente e tentativa de cessão não formalizada. Pretensão de desocupação imediata do bem com base em alegado esbulho possessório.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO: 2. A questão em discussão consiste em verificar se estão presentes os requisitos legais para concessão de tutela de urgência em ação de reintegração de posse, notadamente: (i) a demonstração de posse anterior exercida pelos agravantes mediante atos concretos de senhoria sobre o bem; (ii) a ocorrência de esbulho praticado pelos agravados; (iii) a definição precisa da data do esbulho; e (iv) a ausência de perigo de irreversibilidade da medida.

III. RAZÕES DE DECIDIR
: 3. A posse anterior alegada pelos agravantes não foi suficientemente comprovada, tendo em vista que os elementos acostados aos autos não demonstram o exercício concreto e contínuo de atos possessórios, sendo certo que o mero pagamento de parcelas e taxas associativas não configura exercício de posse. 4. O alegado esbulho também não se mostrou suficientemente caracterizado, pois o documento apresentado (minuta de cessão de direitos) não possui eficácia jurídica por ausência de assinaturas, impedindo a aferição da natureza da ocupação exercida pelos agravados.
5. A ausência de definição precisa da data do esbulho, somada às incongruências na narrativa fática e documental, impede a constatação da perda da posse como condição para a reintegração. 6. A concessão de tutela de urgência em ações possessórias exige demonstração robusta da probabilidade do direito alegado e da ausência de risco de irreversibilidade da medida, requisitos não atendidos no presente caso.

IV. DISPOSITIVO E TESE: 7. Recurso desprovido.

Teses de julgamento: “
1. A concessão de tutela de urgência em ação de reintegração de posse exige demonstração concreta da posse anterior e de sua perda por esbulho, conforme art. 561 do CPC. 2. A ausência de formalização documental da cadeia possessória e de prova robusta da perda da posse impede o deferimento da reintegração liminar. 3. Situações com elevada complexidade fático-jurídica e risco de irreversibilidade devem ser decididas após instrução probatória, em respeito ao contraditório e à ampla defesa
.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 300, 373, I, e 561.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, N.U 1001936-44.2017.8.11.0041.

(N.U 1030570-95.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCOS REGENOLD FERNANDES, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 21/10/2025, Publicado no DJE 29/10/2025 – grifo nosso)

“DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INTERDITO PROIBITÓRIO. TUTELA PROVISÓRIA INDEFERIDA. POSSE ANTERIOR NÃO COMPROVADA INEQUIVOCAMENTE. JUSTO RECEIO DE TURBAÇÃO OU ESBULHO IMINENTE NÃO CONFIGURADO. CONTROVÉRSIA SOBRE A DELIMITAÇÃO DA POSSE DE CADA PARTE. NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO PROBATÓRIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME: 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória que indeferiu pedido de tutela provisória em ação de interdito proibitório, sob o fundamento de que os documentos apresentados, notadamente a matrícula, a ata notarial e a declaração de vizinho, não constituem prova suficiente do justo receio de turbação ou esbulho, e que os boletins de ocorrência não demonstram ato atentatório ilegal à posse pelo agravado. 2. Requerimento do recurso: (i) reforma da decisão para conceder a tutela provisória de interdito proibitório, sob o argumento de que os boletins de ocorrência registrados pelo agravado configurariam confissão de atos de turbação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO: 3. A questão em discussão consiste em: (i) saber se estão presentes os requisitos legais para concessão de tutela provisória de interdito proibitório, concernente à demonstração da posse anterior e do justo receio de turbação ou esbulho iminente.

III. RAZÕES DE DECIDIR: 4. O interdito proibitório constitui instrumento de proteção possessória destinado àquele que, na condição de possuidor, tenha justo receio de ser molestado em sua posse por ameaça iminente de turbação ou esbulho, consoante dispõe o art. 567 do Código de Processo Civil.
5. Para a concessão da tutela provisória nas ações possessórias, o art. 561 do Código de Processo Civil exige a demonstração cumulativa da posse, da turbação ou esbulho praticado pelo réu, da data da turbação ou esbulho e da continuação da posse
e, tratando-se de interdito proibitório, exige-se a demonstração do justo receio de ser molestado na posse, caracterizado por ameaça concreta e atual.
6. A matrícula imobiliária, por si só, comprova a propriedade, mas não a posse efetiva sobre a fração controvertida do imóvel
. Além disso, a ata notarial foi lavrada com base em depoimentos de funcionários vinculados ao agravante e limita-se a registrar a existência de cercas na área, sem indicar quando ou por quem foram edificadas. 7. Os boletins de ocorrência registrados pelo agravado não configuram confissão de atos de turbação, porquanto as narrativas neles contidas constituem reclamações do agravado contra condutas atribuídas ao agravante. Ainda, os registros datam de 2022 e 2024, de modo que não está demonstrado o justo receio exigido pelo art. 567 do Código de Processo Civil, o qual pressupõe que a ameaça seja concreta e iminente, motivo pelo qual não basta a mera referência a episódios pretéritos. 8.
A existência de controvérsia fática acerca da delimitação do exercício da posse por cada parte sobre a área litigiosa impõe cautela na concessão de medida liminar, uma vez que poderia consolidar situação fática em favor de uma das partes antes do adequado exame do mérito. Assim, diante de dúvida razoável a respeito da situação possessória, fundada em contradição entre as partes quanto à área litigiosa, mostra-se necessário aguardar a instrução probatória para melhor elucidação dos fatos
.

IV. DISPOSITIVO: 9. Recurso desprovido.

Dispositivos relevantes citados: Código de Processo Civil, art. 561, 567 e 568.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, AI n. 1022810-66.2023.8.11.0000 e AI n. 1015716-38.2021.8.11.0000.”

(N.U 1030615-02.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, HELIO NISHIYAMA, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 04/02/2026, Publicado no DJE 11/02/2026 – grifo nosso)

A decisão proferida pelo juízo de origem encontra-se devidamente fundamentada e em consonância com os requisitos legais estabelecidos para a concessão da tutela possessória de urgência. O magistrado analisou criteriosamente o conjunto probatório apresentado, identificando as deficiências que impedem o deferimento da liminar pleiteada.

A ausência de demonstração inequívoca do exercício da posse pelos agravantes, as inconsistências temporais na narrativa dos fatos e a preclusão da prova testemunhal constituem fundamentos suficientes e adequados para o indeferimento da medida liminar. Não se vislumbra, portanto, erro ou ilegalidade na decisão atacada que justifique sua reforma.

Considerando os fatos apresentados e a legislação aplicável, pode-se concluir que a decisão agravada atende aos parâmetros legais e jurisprudenciais estabelecidos para a análise da tutela possessória, não merecendo reforma.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de agravo de instrumento e lhe
NEGO PROVIMENTO
, mantendo integralmente a decisão agravada que indeferiu a liminar de reintegração de posse.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/03/2026